Tribunal: TJDFT
Processo: 0733502-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. CONSULTAS AOS SISTEMAS CNIB E SREI. POSSIBILIDADE DE REQUERIMENTO EXTRAJUDICIAL PELO CREDOR. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1 – Deve ser mantido o indeferimento do pedido formulado pelo credor de acesso aos sistemas CNIB e SREI pelo Juízo em que se processa o cumprimento de sentença. Isso porque as referidas providências não dependem de determinação judicial e podem ser satisfeitas por meio de consulta realizada em cartórios, após o pagamento dos devidos emolumentos pelo requerente.
2 – Não se verificando que o credor tenta envidado todos os esforços necessários para a localização dos bens do devedor passíveis de penhora, é descabido se falar em ausência de observância do princípio da cooperação pelo Poder Judiciário por conta do indeferimento do pedido de acesso aos sistemas SREI e CNIB.
Agravo de Instrumento desprovido.